Tribunal: TJMT
Processo: 1022037-84.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022037-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Abatimento proporcional do preço, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA - CPF: 033.083.201-85 (ADVOGADO), ROBSON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 027.506.491-37 (AGRAVANTE), VIVIANE FRANCISCA DE JESUS - CPF: 008.083.791-35 (AGRAVANTE), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0003-85 (AGRAVADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – P
EDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I –

A
obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II –
S
ob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça -

deve ser mantida a decis
ã
o de origem, a qual, corretamente indeferiu a benesse, em raz
ã
o da condi
çã
o financeira do
s
agravante
s
de quitar as custas processuais, ainda que de forma parcelada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VIVIANE FRANCISCA DE JESUS
e
ROBSON RODRIGUES DE SOUZA
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais de nº 1002249-31.2024.8.11.0050, manejada em face de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
,
indeferiu-lhe
o pedido de justiça gratuita.

Para tanto, aduz os agravantes que não possuem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e o de sua família.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Em sede de contrarrazões, a agravada
Bradesco Auto/Re Companhia
d
e Seguros
, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2º e 3º, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a
parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

No caso em exame, nada convence do contrário, isso porque, da detida análise da prova documental apresentada nos autos é possível verificar que os rendimentos mensais do
s
agravante
s, se somados,
alcançam a cifra bruta de aproximadamente R$ 6.
782
,00 (seis mil
setecentos e oitenta e dois reais
), conforme se infere do
s recebidos de pagamentos de salários encartados nos id. de
n. 1
64754340
.

No mais, verifica-se que os autores indicaram como valor da causa o total de R$
52.248,00
(cinquenta e dois mil duzentos e quarenta e oito reais),
o

que
,
segundo simulação pelo portal deste Sodalício,
resulta
em
custas no valor
estimado
de
R$ 1.567,44 (mil quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)
e divido em 6 parcelas, exige o
pagamento de apenas
R$
261,24
(
duzentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos
),
mensais,
quantia absolutamente compatível com a renda do
s
agravante
s
.

A
ssim, sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça -

deve ser mantida a decis
ã
o de origem, a qual, corretamente indeferiu a benesse, em raz
ã
o da condi
çã
o financeira do
s
agravante
s
de quitar as custas processuais, ainda que de forma parcelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024